Tribunal: TJSP
Processo: 1046750-63.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de rescisão contratual - embargo da obra em data anterior ao contrato - descumprimento do dever de informação e transparência - atraso na entrega do imóvel - descumprimento contratual caracterizado - cabimento da devolução integral dos valores pagos e da multa contratual - Súmula no 543 do STJ - correção monetária pelo mesmo índice contratualmente previsto para atualização das parcelas -

Ementa:
Ação de rescisão contratual - embargo da obra em data anterior ao contrato - descumprimento do dever de informação e transparência - atraso na entrega do imóvel - descumprimento contratual caracterizado - cabimento da devolução integral dos valores pagos e da multa contratual - Súmula no 543 do STJ - correção monetária pelo mesmo índice contratualmente previsto para atualização das parcelas - juros de mora devidos a partir da citação - responsabilidade contratual - danos morais reconhecidos - fatos que superam o mero aborrecimento - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.